Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709806-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária (processo no 0701485-24.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte Autora, ora Agravante. Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça é vista de forma a não obstar o acesso ao Poder Judiciário. Assevera que para obtenção do benefício de gratuidade de justiça, basta que o interessado formule expressamente o pedido e por se tratar e presunção legal relativa, em havendo dúvida, deve se decidir a favor da parte hipossuficiente, até porque não se pode exigir uma condição de total miserabilidade. Diz que no caso dos autos, juntou declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Tece extenso arrazoado em defesa de sua tese, e ao final pugna pela concessão da tutela de urgência consistente na concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão que indeferiu o beneplácito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente Código de Processo Civil, por meio de seu art. 99, §3°, que se estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a remuneração auferida pela parte Agravante em torno de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), como servidora pública aposentada. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, dos elementos dos autos, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a parte recorrente tem condições de arcar com as custas processuais, devendo a mesma demonstrar a dificuldade financeira para tanto. Ocorre que, nesse ponto, extrai-se dos autos de origem, que muito embora a renda mensal recebida, não foi oportunizada a parte Agravante apresentar eventuais despesas ou gastos que a onerem, e consequentemente a impedem de arcar com os custos do processo. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, nada obstante a parte Agravante sustentar que a declaração de hipossuficiência seja suficiente para comprovar a hipossuficiência, tal situação deve ser apreciada com cautela, inclusive, com a efetiva demonstração da necessidade da gratuidade de justiça por parte da Recorrente. Desse modo, diante das alegações da parte Agravante, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao recolhimento das custas iniciais, prudente apenas a suspensão dos efeitos da decisão no tocante ao fundamento da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à Agravante e consequentemente o recolhimentos da custas iniciais. Todavia, considerando que cabe a parte demandante, ora Agravante, demonstrar a necessidade da concessão da gratuidade, determino a sua intimação para que, em 15 (quinze) dias, justifique documentalmente nos autos deste recurso a necessidade do beneplácito pretendido, comprovando, inclusive, os gastos mensais efetivos, que a impossibilitem de arcar com as custas do processo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora